Tribunal: STF
Processo: ARE 1450967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ. EDITAL N° 01/2019. CARGO DE ARQUITETO E URBANISTA. LEI COMPLEMENTAR N° 173/2020 (ART. 10). SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. IMPERATIVIDADE TAMBÉM PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO APENAS PARA DETERMINADOS CARGOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 



    1. Caso em que a parte autora pretende, com base na Lei Complementar Federal n° 173/2020, a suspensão do prazo de encerramento de concurso público municipal regulado pelo edital n° 01/2019 - para o cargo de Arquiteto e Urbanista em que obteve o 2° lugar na classificação final - e a posterior nomeação em única vaga prevista para o referido cargo público, sob a alegação de que a 1ª colocada faleceu alguns meses após tomar posse. 



    2. Conforme a redação do art. 10 da Lei Complementar n° 173/2020, vigente à época dos fatos, “Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União”.



    3. Se dentro do prazo de validade do concurso há vinculação da Administração Pública quanto ao dever de preencher as vagas ofertadas no edital, a suspensão determinada por lei nacional válida e constitucional, do curso do prazo de validade do certame público faz gerar direito líquido e certo da impetrante à investidura desde que a única vaga oferecida no respectivo Edital veio a restar vacante (falecimento da primeira colocada) ainda dentro do prazo de validade do certame, tornando obrigatório o aproveitamento da segunda colocada, conforme definido pelo STF, em repercussão geral, no Tema 161 (RE n° 598099).



    4. Ainda, evidenciado nos autos que ato normativo secundário determinou a prorrogação do prazo de validade do concurso público apenas para os “Cargos com 2ª Etapa” do concurso público regulado pelo edital n° 01/2019, sem a exposição da devida motivação jurídica, a afastar o agir administrativo da esperada isonomia e impessoalidade.



    5. Sentença de denegação da segurança.



    APELO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”



    O recorrente alega contrariedade aos artigos 1° e 18 da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suma, que “ao deferir a segurança à impetrante sob o fundamento de que a validade do certame municipal teria sido estendida pela Lei Complementar 173/2020, o Tribunal a quo realizou patente violação ao princípio do pacto federativo, o que implica na necessidade de provimento deste apelo extremo a fim de reformar a decisão proferida”.



    Em 14 de agosto de 2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 784 (Recurso Extraordinário nº 837.311).



    Após novo exame do feito, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou a devolução destes autos ao Supremo Tribunal Federal, em decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. EQUÍVOCO. REMESSA DOS AUTOS AO STF.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a matéria suscitada na petição do recurso extraordinário, referente à violação aos artigos 1° e 18 da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF) 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1352376 AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/2/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1322524 AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de, 22/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente